Tribunal: TJDFT
Processo: 0702256-63.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702256-63.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUTH FONSECA DE BRITO, AURIMAR RODRIGUES LIMA, REGINALDO DIAS CAVALCANTE, ADRIANA BARBOSA CAVALCANTE AGRAVADO: MARA RACHEL DE MATOS MORILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por RUTH FONSECA DE BRITO e outros contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0701229-53.2022.8.07.0020), em que contende com MARA RACHEL DE MATOS MORILHO. No agravo interposto, as partes pedem a reforma de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça das partes, no entanto, não descrevem qual é o ID da referida decisão e nem quando foi proferida. Pedem atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, nos moldes do art. 1.019, I, do CPC. Narram que a decisão, em interpretação equivocada dos requisitos legais para não concessão de gratuidade de justiça, e sem a observância de contraditório mínimo, determinou o indeferimento da gratuidade, causando prejuízos aos agravantes, na medida em que não podem arcar com o pagamento das custas judiciais. É o relatório. Decido. Em consulta ao feito da origem no 0701229-53.2022.8.07.0020, verifica-se que foi proferida sentença em 29/9/2023 (ID 173114947 – dos autos da origem). Segundo consta do art. 1.018, §1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como na desta Corte: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente”. (STJ, AgInt no AREsp 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 07/10/2016). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspensão da cobrança do contrato firmado com o réu/agravado, exclusão de negativação ou abstenção de inscrição. 2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0700974-43.2022.8.07.0005), com a improcedência dos pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. 3. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 4. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência da probabilidade do direito pretendido, e, após a devida instrução no processo de origem, foi prolatada sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento prejudicado. (0706981-66.2022.8.07.0000, Rel: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, DJE: 05/09/2022) - g.n. Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, §1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 16 de novembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator